Tribunal: TJDFT
Processo: 0727990-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727990-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: REGINALDO PEREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA FELIX SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28651118) interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível dos Recanto das Emas que, nos autos de obrigação de fazer com indenização por danos morais movida por REGINALDO PEREIRA DE SOUZA, representado por ANA CLAUDIA FELIX SOUZA, deferiu a tutela de urgência para condenar a recorrente a autorizar a internação do agravado, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Eis o teor do r. decisório (ID 99948575 – autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por REGINALDO PEREIRA DE SOUZA, representado por ANA CLÁUDIA FELIX SOUZA, objetivando que a parte requerida, UNIMED SAÚDE — CENTRAL NACIONAL UNIMED, proceda a sua internação de urgência no Hospital Santa Marta para realização dos procedimentos necessários para controle da dor e investigação do déficit neurológico, conforme solicitação médica. Aduz que possui contrato de seguro de saúde vigente com a empresa ré desde 26/05/2021 e, não obstante, teve negado o tratamento indicado pelo corpo clínico que o atende em razão da ré não autorizar os procedimentos solicitados em virtude de alegada carência contratual. Junta ao seu pedido os seguintes documentos: relatório médico com solicitação de internação em regime de urgência, subscrita por médico daquela unidade hospitalar, cadeirinha do plano de saúde, contrato, comprovante de pagamento da mensalidade, documentos pessoais do autor e sua representante, cópia da guia de solicitação de internação com a negativa do plano de saúde e documentos diversos fornecidos pela ré e demais documentos em que se constata a não autorização dos procedimentos indicados pelo corpo clínico do hospital e o vinculo com a operadora de saúde. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). ANA CLÁUDIA FELIX SOUZA, como curador(a) da ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 40, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico da autora, "Paciente admitida na emergência do Hospital Santa Lúcia com quadro de dor abdominal aguda em hipocôndrio esquerdo e flanco esquerdo. Solicito internação em caráter de emergência, tendo em vista o risco de complicações que a demora em realizar o procedimento pode acarretar" (Janderson Almeida, CRM-DF 12732) A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização DE INTERNAÇÃO e tratamento da autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.° 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clinico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4°, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3°, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize a internação do autor, a realização dos procedimentos e exames, com os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária á razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4° do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Santa Marta. Brasília/DF, 07 de agosto 2021 Felipe Vidigal de Andrade Serra Juiz de Direito Substituto em Plantão Inconformada, a operadora do plano de saúde argumenta que o tratamento não foi autorizado porque o agravado cumpre prazo de carência, bem como inexiste urgência/emergência no caso, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98. Insurge-se, ainda, em relação à multa arbitrada, por entender ser excessiva. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a r. decisão revogada, a fim de indeferir a medida de urgência vindicada pelo autor e eximir a operadora requerida de qualquer penalidade imposta. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Não há dúvidas de que o caso em comento é de urgência na saúde do agravado, consoante se extrai da guia de solicitação de internação (ID 99948571), na qual o caráter de atendimento está descrito como “2- Urgência”. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar à postulante o acesso aos medicamentos inibidores da doença indicados. A despeito da prescrição médica, a agravante declara negativa expressa à internação quando alega que o agravado cumpre o prazo de carência. Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que os planos de saúde não podem recusar atendimento em situação de urgência ou emergência, sob o pretexto de haver necessidade de cumprimento do período de carência. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, não havendo a demonstração clara dos pontos do acórdão que se apresentam omissos, contraditórios ou obscuros. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência. 3. "Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes." (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) 4. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório, concluiu que o quadro de saúde da beneficiária era de conhecimento da operadora do plano de saúde, não havendo omissão quanto à doença preexistente. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (grifo nosso) (AgInt no AREsp 1571523/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021) Nesse contexto, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não entendo demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Ademais, não vislumbro o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória Por fim, diante da situação fática delineada e os direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa diária estipulada para o caso de não cumprimento da ordem judicial, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Assim, não vislumbro razões para acolher a medida vindicada pela agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 31 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador